Tribunal: TJDFT
Processo: 0746610-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E NO ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PRESENÇA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA A IMPEDIR A PRETENDIDA LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 e do art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, estando na posse de 13,33 (treze gramas e trinta e três centigramas) de “maconha”, 99,10 (noventa e nove gramas e dez centigramas) de “cocaína” na forma de pó, 6 (seis) comprimidos de MDMA e 234,23 (duzentos e trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de “cocaína” na forma pastosa, além de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, munições e a quantia de R$ 3.904,00 (três mil, novecentos e quatro reais) em espécie.
Paciente, ademais, que ostenta condenação recente em primeiro grau pelo mesmo crime - tráfico de drogas.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.